Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-73.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000288-73.2023.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILVIO SANTOS CIPRIANO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE IGUAÍ contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, em Apelação Cível, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por SÍLVIO SANTOS CIPRIANO para acrescer à condenação o pagamento das diferenças salariais relativas ao mês de fevereiro de 2021, mantendo os demais termos da sentença. O embargante sustenta a existência de erro material quanto ao ano da parcela reconhecida, alegando que eventual inadimplemento teria ocorrido em fevereiro de 2020, e não de 2021, requerendo a retificação do julgado com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à indicação do mês e ano das diferenças salariais reconhecidas, apto a justificar a modificação do julgado pela via dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando, com base nos contracheques juntados aos autos, a ocorrência de pagamento a menor nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 5. O julgado reconhece o direito às diferenças salariais apenas quanto aos períodos devidamente comprovados, afastando os demais por ausência de prova suficiente, conforme art. 373, I, do CPC. 6. A alegação de erro material quanto ao ano da competência revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir o conjunto fático-probatório e o mérito já apreciado. 7. Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida nem constituem sucedâneo recursal para substituição do julgado por outro mais favorável à parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A alegação de erro material que demanda reexame do conjunto fático-probatório configura mero inconformismo com a conclusão do julgado e não autoriza a modificação da decisão pela via estreita dos aclaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04